Tribunal: TJDFT
Processo: 0705729-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. PREVISÃO LEGAL: ART. 309 DA LEI 9.503/1997. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu com incurso no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o denunciado nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando a pena em 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, c, do Código Penal.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 50048245). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 50048247).
3. A Defesa, em suas razões, alega que não foi comprovado o elemento essencial do tipo penal, que consiste na criação de risco concreto de dano. Sustenta que a única "prova" disponível está ligada à mera percepção humana, pois, após o réu passar rapidamente por uma viatura descaracterizada, os policiais interpretaram a situação como perigosa e decidiram ir atrás dele, dando início a uma perseguição. Aduziu que durante a perseguição o réu estava assustado e, por medo, acelerou o veículo e os agentes, sem qualquer motivo objetivo, continuaram a segui-lo em um veículo descaracterizado. Alega que não há clareza nas declarações dos agentes quanto aos riscos concretos advindos da conduta do réu. O próprio interrogatório do réu corrobora essa tese, uma vez que ele relatou que estava indo buscar seu filho para levá-lo ao colégio, trafegando normalmente, quando notou um carro estranho o perseguindo. Requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido, com fulcro no artigo 386, III, do CPP.
4. Comete o delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997) quem dirige veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, sujeitando à pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.
5. Consta dos autos que, no dia 06/10/2021, em via pública, na Rua 10, lote 104, no Bairro Vila Nova, em São Sebastião/DF, a guarnição da Polícia Civil, durante diligências na localidade, com o objetivo de levantar informações acerca de intenso tráfico de drogas na região, em determinado momento, percebeu que o veículo do apelante, além de trafegar em alta velocidade, não diminuía a velocidade quando passava pelos 'quebra-molas', sendo que tal fato acabava por gerar perigo de dano aos pedestres e ao patrimônio público. Ao abordar o veículo e, durante busca veicular, constatou-se que o denunciado não possuía habilitação para dirigir. Assim, ficou constatado que o apelante, de forma consciente e voluntariamente, dirigia veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano. No dia dos fatos o denunciado conduzia o carro VW/UP, placa PBO 6967/DF.
6. A autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97, imputado ao réu, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, tal como pela ocorrência policial no 5698/2021, da 30o DPDF (ID no 50047902) e depoimento das testemunhas Eduardo Dayrell de Andrade Goulart e Wavison Akson Silva, agentes da Polícia Civil.
7. Ressalte-se que as versões das testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, o que lhes concede relevância como meio de prova. Além disso, a declaração das testemunhas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, sendo válida, sobretudo por não haver elementos que infirmem sua veracidade na fase instrutória.
8. Ademais, como pontuado pelo juízo sentenciante: “(...) Desse modo, não há dúvida que a denúncia se encontra em perfeita consonância com as provas colhidas nos autos. Bem como restou caracterizado que o denunciado praticou a infração penal prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro ao dirigir o veículo sem habilitação causando perigo de dano ao não observar as normas basilares do trânsito.”
9. Portanto, é típica a conduta do acusado, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
10. Outrossim, na hipótese, também se afasta a alegação do réu de que estava trafegando normalmente e que acelerou porque perceber um carro estranho/descaracterizado o perseguindo, pois, como narrado pelas testemunhas, a abordagem só foi realizada porque o veículo do réu passou em alta velocidade, não diminuía nem quando passava pelos 'quebra-molas', sendo que tal fato acabava por gerar perigo de dano aos pedestres e ao patrimônio público.
11. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. A ementa servirá de Acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.